Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-34.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018117-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA ALVES - CPF: 069.259.177-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA LEI Nº 14.905/2024. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JÁ ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para sanar omissão formal, sem efeitos modificativos, mantendo o indeferimento do pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos cálculos da execução, ao fundamento de que os critérios de atualização do débito já se encontram protegidos pela coisa julgada, conforme reconhecido em agravo de instrumento anteriormente julgado pelo Tribunal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.905/2024 deve incidir, de forma prospectiva, sobre os cálculos do crédito exequendo a partir de sua vigência, com aplicação do IPCA e da SELIC deduzida do IPCA; (ii) saber se a pretensão de alteração dos critérios de atualização encontra óbice na coisa julgada e na preclusão já reconhecidas em decisão anterior deste Tribunal.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e disciplinada pelo art. 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida no processo.

A incidência imediata da Lei nº 14.905/2024 não autoriza, no caso concreto, a revisão de critérios de atualização do débito já definidos no título judicial e reputados acobertados pela coisa julgada em julgamento anterior deste Tribunal.

O art. 505, I, do CPC não se aplica para transformar obrigação de pagar quantia certa decorrente de honorários sucumbenciais em relação jurídica continuativa apta a permitir revisão indefinida dos critérios de atualização já estabilizados.

A ausência de acolhimento da tese recursal não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, quando não demonstradas as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.905/2024 não autoriza a revisão dos critérios de atualização de débito exequendo quando tais parâmetros já foram definidos no título judicial e acobertados pela coisa julgada no caso concreto. 2. A obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que sujeita a atualização até o pagamento, não configura, por si só, relação jurídica de trato continuado apta a atrair o art. 505, I, do CPC para rediscutir critérios de cálculo já estabilizados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0020311-13.2017.8.11.0041, promovido por
Erenaldo Alves Conceição
, referente a crédito de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada, lançada no id. 228216095 e acostada no presente instrumento no id. 363457850, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela executada apenas para sanar omissão formal, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo a decisão anteriormente proferida. O Juízo de origem consignou que a alegação de superveniência da Lei nº 14.905/2024 não poderia ser acolhida, pois a matéria relativa aos índices de atualização do débito já estaria acobertada pela coisa julgada, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000. Ao final, manteve inalteradas as determinações constantes da decisão de id 208518118 e determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entendesse de direito para o regular prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou medidas executivas cabíveis.

Irresignada a empresa Eucatur recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 363405852, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o presente recurso não se confunde com o Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000, pois naquele se discutia a alteração retroativa dos índices fixados no título judicial, enquanto neste se pretende apenas a aplicação prospectiva da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/06/2024; (ii) a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao reconhecer a existência de coisa julgada impeditiva da incidência da lei nova; (iii) a Lei nº 14.905/2024, por alterar os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, teria natureza de ordem pública e aplicação imediata aos efeitos futuros das relações jurídicas em curso; (iv) os juros de mora e a correção monetária seriam obrigações de trato sucessivo, renováveis período a período, o que autorizaria a incidência do art. 505, I, do CPC; (v) a aplicação da lei nova não violaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, nem a coisa julgada, pois preservaria os critérios anteriores até a vigência do novo diploma; e (vi) a manutenção da execução pelos critérios de INPC e juros de 1% ao mês acarretaria prejuízo patrimonial relevante, diante do valor indicado pelo exequente, de R$ 6.332.654,30. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios e, subsidiariamente, a imediata retificação dos cálculos, a fim de que, a partir de 30/06/2024, passem a incidir IPCA como índice de correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros de mora; no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; 6º da LINDB; 389, parágrafo único, 406 e 2.035 do Código Civil; 502, 505, I, 507 e 1.015, parágrafo único, do CPC; e da Lei nº 14.905/2024.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão de id 364309359, na qual se consignou que, em juízo de cognição sumária, não se verificava probabilidade suficiente do direito invocado, diante da existência de decisão anterior deste Tribunal reconhecendo a preclusão e a coisa julgada quanto aos critérios de atualização do débito, além de não estar demonstrado perigo de dano irreversível.

Em
contrarrazões
colacionadas no id. 367124375, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: (i) a controvérsia já teria sido definitivamente decidida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000; (ii) os critérios de atualização do débito, consistentes no INPC e juros de 1% ao mês, estariam protegidos pela coisa julgada material; (iii) a pretensão da agravante configuraria tentativa transversa de rediscutir parâmetros imutáveis; (iv) a condenação em honorários sucumbenciais não configuraria relação jurídica de trato continuado apta a autorizar a incidência do art. 505, I, do CPC; e (v) não haveria perigo de dano irreparável, pois eventual excesso de execução poderia ser corrigido oportunamente. Ao final, requereu o desprovimento do agravo de instrumento e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, caso reconhecido o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Erenaldo Alves Conceição
em face de
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Constam dos autos de origem, que os embargos de declaração foram apresentados pela parte executada, Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., registrados no evento de id. 210028747. O recurso foi interposto contra a decisão proferida no id. 208518118, a qual deliberou sobre o prosseguimento da execução, que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados em favor do exequente e indeferiu o pedido de suspensão do processo que havia sido formulado pela executada com base na afetação do Tema Repetitivo nº 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a executada argumentou que a referida decisão judicial foi omissa. Afirmou que, na petição anterior, havia solicitado não apenas a suspensão do processo pelo rito dos recursos repetitivos, mas também a necessidade imperiosa de revisão dos cálculos de atualização do débito em virtude de um fato novo, qual seja, a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A embargante sustentou que a nova legislação, vigente desde 30 de junho de 2024, alterou a redação do Código Civil para definir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice padrão de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como base para os juros de mora. Diante disso, requereu que a omissão seja sanada para que o Juízo se manifeste expressamente sobre a aplicação da referida lei aos cálculos que embasaram a ordem de liberação de valores, com a consequente retificação do montante exequendo.

Após a apresentação do recurso, a secretaria deste Juízo certificou o decurso do prazo sem que o exequente apresentasse resposta específica aos embargos de declaração, conforme consta na certidão de id. 211891802. Posteriormente, o exequente manifestou-se nos autos por meio da petição de id. 216936591. Neste documento, o credor relatou que a execução tramita desde o ano de 2017 e que o crédito possui natureza alimentar. Destacou que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que utilizaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção, já foram homologados de forma definitiva por este Juízo. O exequente ressaltou, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou recurso da executada sobre o mesmo tema, confirmando a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre os critérios de atualização da dívida. Ao final, solicitou o chamamento do processo à ordem e a retomada imediata da marcha executiva para a busca e constrição de bens da devedora.

Por conseguinte, a Magistrada de origem
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela executada apenas para sanar omissão formal, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo a decisão anteriormente proferida. O Juízo de origem consignou que a alegação de superveniência da Lei nº 14.905/2024 não poderia ser acolhida, pois a matéria relativa aos índices de atualização do débito já estaria acobertada pela coisa julgada, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000. Ao final, manteve inalteradas as determinações constantes da decisão de id 208518118 e determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entendesse de direito para o regular prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou medidas executivas cabíveis.

Irresignada a empresa Eucatur recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 363405852, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o presente recurso não se confunde com o Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000, pois naquele se discutia a alteração retroativa dos índices fixados no título judicial, enquanto neste se pretende apenas a aplicação prospectiva da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30.06.2024; (ii) a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao reconhecer a existência de coisa julgada impeditiva da incidência da lei nova; (iii) a Lei nº 14.905/2024, por alterar os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, teria natureza de ordem pública e aplicação imediata aos efeitos futuros das relações jurídicas em curso; (iv) os juros de mora e a correção monetária seriam obrigações de trato sucessivo, renováveis período a período, o que autorizaria a incidência do art. 505, I, do CPC; (v) a aplicação da lei nova não violaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, nem a coisa julgada, pois preservaria os critérios anteriores até a vigência do novo diploma; e (vi) a manutenção da execução pelos critérios de INPC e juros de 1% ao mês acarretaria prejuízo patrimonial relevante, diante do valor indicado pelo exequente, de R$ 6.332.654,30. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios e, subsidiariamente, a imediata retificação dos cálculos, a fim de que, a partir de 30/06/2024, passem a incidir IPCA como índice de correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros de mora; no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; 6º da LINDB; 389, parágrafo único, 406 e 2.035 do Código Civil; 502, 505, I, 507 e 1.015, parágrafo único, do CPC; e da Lei nº 14.905/2024.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a definir se deve ser reformada a decisão que, em sede de embargos de declaração, supriu omissão sem efeitos modificativos e rejeitou a pretensão da executada de aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos cálculos do cumprimento de sentença, ao fundamento de que os critérios de atualização do débito já se encontram protegidos pela coisa julgada, conforme anteriormente reconhecido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000.

A agravante sustenta que não pretende rediscutir, de forma retroativa, os critérios fixados no título judicial, mas apenas aplicar, a partir de 30/06/2024, os novos parâmetros previstos pela Lei nº 14.905/2024, consistentes no IPCA como índice de correção monetária e na taxa SELIC deduzida do IPCA como juros de mora. Invoca, para tanto, os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, o art. 6º da LINDB, o art. 2.035 do Código Civil e o art. 505, I, do CPC.

Compulsando os autos, não assiste razão a agravante, contudo.

Conforme consta da decisão agravada, a controvérsia relativa aos critérios de atualização do débito já foi objeto de apreciação por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu a incidência da preclusão e da coisa julgada quanto aos índices aplicáveis ao crédito executado.

A decisão recorrida foi expressa ao consignar que
“a alegação de superveniência da Lei nº 14.905/2024 não pode ser acolhida, uma vez que a matéria relativa aos índices de atualização do débito já se encontra acobertada pela coisa julgada, conforme reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1017019-48.2025.8.11.0000”
.

Nesse contexto, embora a agravante procure distinguir a pretensão atual daquela anteriormente deduzida, afirmando tratar-se apenas de aplicação prospectiva de lei superveniente, verifica-se que o núcleo da insurgência permanece vinculado à modificação dos critérios de atualização do débito exequendo, já definidos no título judicial e reputados imutáveis por decisão anterior deste Tribunal.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, corresponde à autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de garantia de estabilidade das relações jurídicas, também protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

No mesmo sentido, o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que
“a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Assim, ainda que a Lei nº 14.905/2024 tenha alterado a disciplina legal dos consectários moratórios no âmbito das obrigações civis, sua incidência imediata não autoriza, por si só, a desconstituição ou remodelação de critérios de cálculo já definidos por decisão judicial acobertada pela coisa julgada no caso concreto.

A nova redação do art. 389 do Código Civil prevê, em seu parágrafo único, que,
“na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou do índice que vier a substituí-lo”.

Por sua vez, o art. 406 do Código Civil, com a alteração legislativa invocada, estabelece que,
“quando não forem convencionados, ou quando forem convencionados sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal”,
observando-se a disciplina da taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária.

Ocorre que tais dispositivos possuem aplicação supletiva nas hipóteses em que não haja índice convencionado, previsto em lei específica ou fixado de modo definitivo no título judicial. No caso dos autos, segundo expressamente assentado na decisão agravada e nas contrarrazões, os critérios de atualização do crédito já foram definidos e homologados, tendo este Tribunal reconhecido a preclusão e a coisa julgada sobre a matéria.

Não se desconhece que a jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, a aplicação de legislação superveniente a consectários legais de obrigações de trato sucessivo. Todavia, essa compreensão não tem alcance absoluto e não autoriza, automaticamente, a revisão de título judicial já estabilizado quando a própria matéria relativa ao índice de correção monetária e aos juros foi objeto de decisão definitiva no processo.

A hipótese dos autos não revela simples omissão do título executivo quanto aos consectários legais, nem ausência de critério aplicável ao débito. Ao contrário, a execução se desenvolve com base em critérios anteriormente fixados, discutidos e reputados acobertados pela coisa julgada. Portanto, admitir nova revisão sob o argumento de incidência prospectiva da Lei nº 14.905/2024 equivaleria, na prática, a reabrir controvérsia já estabilizada, em afronta aos arts. 502 e 507 do CPC.

O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
. A norma impede a renovação sucessiva de debates sobre matéria já decidida, sobretudo em fase executiva, na qual deve prevalecer a fidelidade ao título judicial e a segurança jurídica.

Também não prospera a invocação do art. 505, I, do CPC. O referido dispositivo excepciona a regra da imutabilidade das decisões quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que sujeita à atualização até o efetivo pagamento, não se confunde com relação jurídica continuativa apta a autorizar, indefinidamente, a revisão dos critérios definidos no título executivo.

Os juros e a correção monetária constituem consectários do débito, mas não transformam a obrigação de pagar quantia certa decorrente de título judicial em relação jurídica continuada, especialmente quando a matéria relativa ao índice aplicável já foi anteriormente submetida ao contraditório e alcançada pela preclusão e pela coisa julgada.

A interpretação defendida pela agravante, se acolhida, importaria em instabilidade permanente dos títulos judiciais, permitindo que toda alteração legislativa relativa a juros ou correção monetária reabrisse discussões em cumprimentos de sentença já estabilizados, o que comprometeria a efetividade da jurisdição e a autoridade da coisa julgada.

No caso concreto, a decisão agravada não negou vigência à Lei nº 14.905/2024 de forma abstrata; apenas reconheceu que, neste processo específico, a aplicação da legislação superveniente encontra óbice na coisa julgada material já reconhecida por este Tribunal. A conclusão é juridicamente adequada.

Além disso, a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal já havia destacado, em cognição sumária, a ausência de probabilidade suficiente do direito invocado, diante da existência de decisão anterior deste Tribunal reconhecendo a preclusão e a coisa julgada quanto aos critérios de atualização do débito. O exame aprofundado do recurso confirma essa orientação.

Quanto ao pedido formulado pelo agravado para condenação da agravante por litigância de má-fé, não verifico, no caso, a presença inequívoca de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Embora a tese recursal não mereça acolhimento, o simples exercício do direito de recorrer, com apresentação de fundamentação jurídica articulada, não caracteriza, por si só, conduta temerária, alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, afastando-se, contudo, a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026